Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719185-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GUTHIERRI RESENDE, SONIA MARIA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE GUTHIERRI RESENDE E OUTROS contra a decisão de ID 231382128 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirmam, em suma, que as verbas bloqueadas possuem natureza salarial; que o valor bloqueado referente ao executado Alexandre decorre da prestação de serviço de brigadista, se amoldando à regra da impenhorabilidade da remuneração; que a quantia localizada em conta da executada Sônia se refere à doação recebida para ajuda nas despesas; que está caracterizada a impossibilidade de prover seu sustento; que deve ser observada a menor onerosidade da execução. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta, por fundamentos diferentes. Enquanto o agravante Alexandre defende a impenhorabilidade total dos valores, a agravante Sônia afirma que a quantia é absolutamente impenhorável. Quanto à primeira alegação, o juízo a quo reconheceu a impenhorabilidade, em razão da verba decorrer de salário do executado Alexandre. Autorizou, contudo, a manutenção da penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que a penhora representará o total de R$ 55,00, ao passo que o valor atualizado da dívida é de R$ 338.011,93. Ou seja, a quantia tem impacto baixíssimo no total do débito, e, com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida efetiva, apta a saldar a dívida, porquanto ocorrerá verdadeira amortização negativa. Ademais, no caso específico, o baixo valor da remuneração pode comprometer a subsistência do executado, se for descontado qualquer percentual. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida, devendo ser desbloqueado o valor penhorado. Quanto à executada Sônia, não houve comprovação suficiente de que a quantia bloqueada decorre de doação para sua subsistência. De fato, o artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Em consonância com a previsão legal, esta e. Turma já decidiu que “para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022). Assim, sem que a executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio. Além da verificação da probabilidade parcial de provimento do recurso, está presente o risco de dano grave, diante da possibilidade de liberação dos valores bloqueados ao credor, quando caracterizada hipótese de impenhorabilidade da quantia bloqueada em nome de ALEXANDRE GUTHIERRI RESENDE . Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento dos valores bloqueados em conta do agravante ALEXANDRE GUTHIERRI RESENDE. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora